Tribunal: STF
Processo: Rcl 85981
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Petrobras Transporte S.A - Transpetro em face de sentença proferida pelo Juízo da 18ª Vara do Trabalho do Recife (Processo 0001698-13.2017.5.06.0015), que teria negado vigência à Súmula Vinculante 10 e desrespeitado o quanto decidido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1): 



    “O propósito da presente reclamação é a cassação da Sentença que rejeitou os embargos de declaração do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região na Ação Trabalhista de nº 0001698- 13.2017.5.06.0015.



    Ao assim decidir, a autoridade judicial reclamada violou frontalmente interpretação constitucional vinculante de mérito adotada pelo Egr. STF em diversos paradigmas adiante elencados, em especial a adotada no acórdão que deu provimento ao RE n. 1.251.927/DF, interposto pela TRANSPETRO, oriundo do Incidente de Recursos Repetitivos do TST (IRR do Tema n. 13), e também na Súmula Vinculante n. 37, conforme demonstrado em tópico adiante. 



    Não cabendo outro remédio eficaz que esteja apto a impedir dano irreparável à Transpetro na ação trabalhista de origem, o ajuizamento da presente reclamação se tornou imprescindível. 



    Por essas razões, requer que a decisão reclamada tenha seus efeitos suspensos ou seja cassada considerando a perda superveniente do requisito da exigibilidade do título executivo condenatório ante as decisões do STF no bojo da PET 7755/DF e RE n. 1.251.927/DF.”



    Ao final, no mérito, requer “a procedência do pedido formulado para cassar a decisão reclamada nos autos do proc. n.º 0001698-13.2017.5.06.0015, determinando-se a imediata aplicação da tese firmada no v. acórdão do RE 1.251.927/DF e complementada pela PET 7755/DF com o reconhecimento de perda de qualquer exigibilidade do título judicial que garantiu ao trabalhador o pagamento de diferenças salariais inconstitucionais decorrentes do ‘Complemento da RMNR’”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Dentre os parâmetros de confronto apontados, invoca-se o definido por esta CORTE no julgamento do RE 1.251.927, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES.



    Sem razão a parte reclamante.



    Nos autos da PET 7.755-MC, havia sido concedida tutela provisória para “obstar os efeitos do julgamento proferido pelo TST, nos autos dos IRRs nºs 21900-13.2011.5.21.0012 e 118-26.2011.5.11.0012, bem como para manter suspensos, nos Tribunais e Juízos em que se encontrarem, as ações individuais e coletivas que discutem essa matéria, qualquer que seja a fase de sua tramitação, até final deliberação desta Suprema Corte acerca do tema, ou ulterior deliberação, em sentido contrário, do Ministro relator”.



    A determinação de suspensão nacional estendia-se a todas as ações em trâmite na Justiça Laboral, cuja controvérsia fosse referente, direta ou indiretamente, à RMNR, incluindo processos em fase executória e ações rescisórias, até decisão do STF nos autos do RE 1.251.927.



    Em decisão recente, esta CORTE assentou a perda de objeto da PET 7.755, em razão do julgamento definitivo do recurso extraordinário, destacando que “o entendimento formado no precedente do RE 1251927 AgR-sexto deve ser aplicado em todos os processos pendentes, em que discutida a matéria”.



    A seu turno, no RE 1.251.927 ficou estabelecido que:



    “A Petrobras, por meio de acordo coletivo, instituiu o Complemento de Remuneração Mínima por Nível e Regime - RMNR, com o intuito de igualar os valores percebidos por seus trabalhadores, em um mesmo nível e região, evitando que qualquer empregado recebesse quantia menor do que a fixada para a RMNR. A rigor, a reclamada fixou uma espécie de piso salarial para seus empregados. 



    O ora recorrido pleitou o pagamento de diferenças relativas a essa complementação do RMNR, por considerar que a empresa, para definir o valor, estava incluindo no cálculo adicionais salariais e outras vantagens pessoais – como os adicionais de periculosidade, noturno, de confinamento e sobreaviso – cuja dedução não estaria prevista na norma coletiva que expressamente estabeleceu o cômputo do salário básico (SB), da vantagem pessoal pelo acordo coletivo (VP-ACT) e da vantagem pessoal subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas. 



    Tanto a sentença como o acórdão do Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região entenderam que os adicionais devem compor o cálculo do complemento da RMNR e, por isso, julgaram improcedente o pedido do reclamante. 



    Sobrevindo recursos, o Tribunal Superior do Trabalho afetou a matéria a seu Tribunal Pleno, no qual se instaurou o incidente de recursos repetitivos, previsto no artigo 896-C da CLT. 



    Nesse incidente RR-21900-13.2011.5.21.0012, o TST decidiu, em síntese que: 



    “os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais (adicionais de periculosidade e insalubridade, adicionais pelo trabalho noturno, de horas extras, repouso e alimentação e outros), não podem ser incluídos na base de cálculo, para apuração do "complemento da RMNR", sob pena de ofensa aos princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade e pela ínsita limitação à autonomia da vontade coletiva. Por outro lado, os adicionais criados por normas coletivas, regulamento empresarial ou descritos nos contratos individuais de trabalho, sem lastro constitucional ou legal, porque livres do império do "jus cogens", podem ser absorvidos pelo cálculo em testilha.” 



    [...]



    Ocorre, porém, que, no acórdão que acabou por prevalecer na causa, o TST concedeu interpretação que desnaturou o Acordo Coletivo, modificando aspectos que foram objeto de discussão e de livre deliberação pelos atores envolvidos. 



    [...]



    A cláusula questionada, em que se estabeleceu a base de cálculo para a apuração do complemento da RMNR, foi pactuada no Acordo Coletivo de Trabalho firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos trabalhadores. 



    Esta SUPREMA CORTE já teve a oportunidade de assentar que a Constituição de 1988 reconheceu as convenções e os acordos coletivos como instrumentos legítimos de prevenção e de autocomposição de conflitos trabalhistas. 



    [...]



    Desse modo, no âmbito das negociações coletivas, os sujeitos interessados poderão ceder parcela dos seus direitos disponíveis (MAURICIO GODINHO DELGADO. Curso de direito do trabalho. 17. ed. São Paulo: LTr, 2018, p. 1567). 



    Nada obstante, no caso concreto, o TST, afastando o acordo coletivo, decidiu dar interpretação conforme à Constituição ao parágrafo 3º da Cláusula 35ª do Acordo Coletivo, para excluir da fórmula de cálculo do “COMPLEMENTO DA RMNR” os adicionais de origem constitucional e legal, destinados a remunerar o trabalho em condições especiais ou prejudiciais, por considerar que a inclusão dessas parcelas viola os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, da realidade. 



    Apenas para rememorar, transcreve-se aqui o teor da aludida norma: 



    “Parágrafo 3º - Será paga sob o título de “Complemento da RMNR” a diferença resultante entre a “Remuneração Mínima por Nível e Regime” de que trata o caput e: o Salário Básico (SB), a Vantagem Pessoal - Acordo Coletivo de Trabalho (VPACT) e a Vantagem Pessoal – Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de eventuais outras parcelas pagas, podendo resultar em valor superior a RMNR.” 



    [...]



    O acordo coletivo foi validamente firmado, e a RMNR representou conquista da categoria trabalhadora, decorrente das negociações com os sindicatos, na medida em que estabeleceu um piso salarial, o que proporciona um complemento remuneratório àqueles que estiverem aquém desse limite mínimo. 



    [...]



    Portanto, não há violação aos princípios da isonomia. Da mesma maneira, patente o respeito ao princípio da razoabilidade, uma vez que foram observadas as necessárias proporcionalidade, justiça e adequação no acordo coletivo realizado; acarretando sua plena constitucionalidade, pois presente a racionalidade, a prudência, a indiscriminação, a causalidade, em suma, a não-arbitrariedade (AUGUSTIN GORDILLO (Princípios gerais do direito público. São Paulo: RT, 1977, p. 183 ss; ROBERTO DROMI. Derecho administrativo. 6. Ed. Buenos Aires: Ciudad Argentina, 1997, p. 36 ss). 



    Acrescento, ainda, que não houve supressão ou redução de qualquer direito trabalhista, pois, como admite o próprio TST, a instituição do RMNR não retirou os adicionais daqueles trabalham em situações mais gravosas; apenas essas parcelas são computadas na base de cálculo da complementação da RMNR, por tratar-se de verbas remuneratórias que têm o intuito de individualizar os trabalhadores submetidos a uma determinada condição, em relação aos que não não se submetem à mesma penosidade. 



    [...]



    Por todas essas razões, o acórdão recorrido merece reforma, não se vislumbrando qualquer inconstitucionalidade nos termos do acordo coletivo livremente firmado entre as empresas recorrentes e os sindicatos dos petroleiros.”



    Da análise dos autos de origem, verifica-se que, em um primeiro momento, o Juízo reclamado determinou o prosseguimento da execução, por ausência de identidade de matéria com o que decidido por esta CORTE nos autos do RE 1.251.927, sob os seguintes fundamentos: 



    “Trata-se de pedido formulado pelo Exequente, RODRIGOAFFONSO FERREIRA DE AMORIM (ID a4b8a3c), por meio do qual requer a reconsideração da decisão que determinou o sobrestamento parcial do feito (IDe57c843) quanto à matéria atinente à Remuneração Mínima por Nível e Regime(RMNR). Argumenta, em síntese, que o motivo da suspensão – a pendência de julgamento do Recurso Extraordinário nº 1.251.927 pelo Supremo Tribunal Federal(STF) – cessou com a decisão definitiva proferida naquela Corte. Sustenta, ademais, que a controvérsia específica dos presentes autos, relativa à natureza salarial e integração da RMNR para advogado (categoria profissional diferenciada), não se confunde com o objeto principal do julgado do STF (validação da metodologia de cálculo prevista em Acordo Coletivo de Trabalho para petroleiros), invocando a Súmula nº 374 do Tribunal Superior do Trabalho (TST). Postula, assim, o prosseguimento do feito para análise do mérito da questão por este Juízo.



    [...]



    Assiste razão ao Exequente.



    [...]



    Conforme se extrai dos fundamentos invocados pelas partes e do teor da decisão paradigma, o julgamento do RE 1.251.927, alinhado ao Tema 1046da Tabela de Repercussão Geral, centrou-se na análise da validade de norma coletiva(Acordo Coletivo de Trabalho) que estabeleceu a metodologia de cálculo da RMNR para a categoria profissional dos petroleiros, afastando a integração de outras parcelas salariais em sua base de cálculo. A Suprema Corte reafirmou a tese da prevalência do negociado sobre o legislado, validando o pacto coletivo naquilo que não transaciona direitos absolutamente indisponíveis ou constitucionalmente assegurados.



    No caso vertente, contudo, a situação do Exequente apresenta peculiaridades que distinguem a controvérsia. Conforme reconhecido na própria sentença de mérito (ID d670613, fl. 1397), o Exequente é advogado, integrante de categoria profissional diferenciada. Nessa condição, sua representação sindical e as normas coletivas aplicáveis regem-se por estatutos próprios, distintos daqueles pertinentes à categoria preponderante da empregadora (petroleiros).



    Nesse contexto, a invocação da Súmula nº 374 do TST pelo Exequente mostra-se pertinente à análise da controvérsia remanescente. Dispõe o referido verbete: "NORMA COLETIVA. CATEGORIA PROFISSIONAL DIFERENCIADA.ABRANGÊNCIA. Empregado integrante de categoria profissional diferenciada não tem o direito de haver de seu empregador vantagens previstas em instrumento coletivo no qual a empresa não foi representada por órgão de classe de sua categoria.”



    Embora seja incontroverso que o Exequente percebia a parcela denominada "Complemento da RMNR", a discussão que remanesce para julgamento de mérito por este Juízo, após a anulação parcial da sentença, envolve a definição da natureza jurídica dessa parcela especificamente para o advogado empregado e as consequências de sua eventual integração salarial, considerando sua condição de categoria diferenciada e os limites de aplicabilidade do ACT que a instituiu, à luz da Súmula 374 do TST. Tal debate extrapola a mera validação da metodologia de cálculo para a categoria principal, objeto central do RE 1.251.927.”



    Posteriormente, o Juízo de origem proferiu a sentença ora reclamada, por meio da qual acolheu embargos de declaração com efeitos modificativos para determinar a inclusão do Complemento de RMNR na base de cálculo das horas extras reconhecidas em favor do trabalhador, conforme disposição expressa na cláusula 26ª do respectivo Acordo Coletivo de Trabalho, nos seguintes termos: 



    “A sentença embargada deixou de examinar adequadamente o documento "ENTENDA SEU CONTRACHEQUE" elaborado pela própria reclamada, que constitui prova inequívoca do reconhecimento empresarial da natureza salarial do Complemento da RMNR. 



    Este documento apresenta a fórmula de cálculo das horas extras utilizada pela empresa, incluindo expressamente o CRMNR (Complemento de RMNR) na base de cálculo, nos seguintes termos: 



    "HE = (SB + ATS + CRMNR + Peri + ATN + AHRA + ARC + AREC + GPAEHA + APEA) x PHE x NHE ÷ THM" 



    O documento não foi impugnado pela reclamada, resultando válido e eficaz. Sua não apreciação pela sentença embargada constitui omissão que compromete a integralidade do julgamento, uma vez que se trata de elemento probatório fundamental capaz de tornar a matéria incontroversa.



    [...]



    Os ACTs aplicáveis ao caso contêm disposições expressas determinando a integração do Complemento da RMNR no cálculo das horas extras. A cláusula 26ª do ACT 2011-2013 estabelece inequivocamente: 



    "A Companhia incluirá no cálculo das horas extras do pessoal de regime administrativo, o Adicional de Periculosidade, o Adicional por Tempo de Serviço, o Complemento de RMNR e o Adicional Regional, quando o empregado fizer jus aos referidos adicionais." 



    Idêntica disposição foi reiterada nos ACTs posteriores (2013- 2015 e 2015-2017), demonstrando a continuidade do reconhecimento normativo da integração da parcela na base de cálculo das horas extras.



    [...]



    Diferentemente dos casos que deram origem ao Tema 1046 do STF, nos ACTs da Transpetro não há qualquer cláusula que expressamente afaste a natureza salarial da RMNR ou limite sua integração no cálculo de outras verbas trabalhistas. 



    Pelo contrário, todas as disposições normativas e práticas administrativas da empresa reconhecem sua integração na remuneração do empregado e sua utilização na base de cálculo das horas extras.



    [...]



    Os elementos probatórios constantes dos autos, devidamente analisados, conduzem inequivocamente à conclusão de que o Complemento da RMNR possui natureza salarial e deve integrar a base de cálculo das horas extras deferidas, conforme expressamente previsto nos próprios ACTs aplicáveis ao caso e reconhecido pela conduta empresarial documentada nos autos.” (eDoc. 4)



    Como se vê, o ato reclamado, ao determinar a inclusão da RMNR na base de cálculo das horas extras, com base em previsão expressa no Acordo Coletivo firmado com a categoria profissional do empregado (advogado), não violou o entendimento desta CORTE assentado no RE 1.251.927, de acordo com o qual as parcelas remuneratórias devem ser computadas na base de cálculo da complementação da RMNR. 



    Considerando tais premissas, observa-se a impossibilidade de conhecimento da presente Reclamação, por não ser possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados. 



    Assim, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (RCL 6.880 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/02/2013).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Por fim, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente